Tribunal: TJMT
Processo: 1029609-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029609-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), PAUL JO PERK - CPF: 892.945.998-68 (EMBARGADO), WILMA MOTA PERK - CPF: 486.334.965-34 (EMBARGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA DE VALORES EM EXCESSO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOD REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que afastou a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da conduta da parte adversa no tocante à apresentação reiterada de cálculos supostamente equivocados e inflados, e se tal circunstância demandaria a imposição da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, bem como a caracterização da litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão da aplicação do artigo 940 do Código Civil, assentando que a sanção nele prevista exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança de valores, o que não restou comprovado nos autos.

4. A jurisprudência consolidada exige que a tentativa de induzir o juízo a erro seja dolosa, o que não se verificou no caso concreto.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria, sendo incabível sua utilização para rediscutir fundamentos e conclusões já expressamente analisados pelo Tribunal.

6. Embora rejeitados os embargos, não se impõe, neste momento, a aplicação de multa por eventual abuso do direito de recorrer, ficando a parte advertida quanto à possibilidade de penalização em caso de reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança judicial de valores, não bastando o reconhecimento de mero excesso de execução. A mera discordância da parte com o julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto por ela.

Alega que o acordão é omisso, ao argumento de que a tentativa da Embargada de induzir o juízo a erro, mediante insistente apresentação de cálculos equivocados, inflando indevidamente o valor do débito, com inclusão de juros cessantes e multa contratual não devidos, mesmo após a contadoria judicial haver corrigido os valores.

Aduz que esses pontos são fundamentais para a correta análise da aplicação do artigo 940 do CC, bem como da litigância de má-fé dos embargados, razão pela qual devem ser expressamente mencionados no julgamento.

Requer seja sanada a omissão e aclarado o acordão, para fins de prequestionamento do artigo 940 do CC.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto por ela.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES REJEITADOS. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EM EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO DE SANÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de má-fé na cobrança de valores em excesso, apta a justificar a aplicação da sanção civil do artigo 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé, não bastando o mero reconhecimento de excesso de execução.

4. No caso, não se verificou conduta dolosa ou maliciosa que configurasse tentativa de induzir o juízo a erro, sendo o excesso sanado por meio de cálculo judicial.

5. A boa-fé processual é presumida, e não foi afastada por provas nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança judicial de valores, não bastando o reconhecimento de mero excesso de execução."

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir-lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão no acordão.

Houve manifestação expressa quanto ao artigo 940 do CC, no sentido de que à aplicação do artigo 940 do Código Civil, depende da demonstração de comportamento malicioso do Exequente, o que não se verificou, nos seguintes termos:

“
Dito isto, partindo-se da premissa de que o reconhecimento do excesso de execução não abona pedido de penalidade com base no artigo 940 do CC, que se admite desde que demonstrada a má-fé, resta apreciar se houve má-fé dos agravante em fazer incidir no cálculo lucros cessantes e multa contratual, já reconhecidos como excesso.

Vejamos.

No caso, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando má-fé ante à incompatibilidade do procedimento e pugnou fosse determinado o prosseguimento de acordo com o artigo 510 do CPC, sem indicar, no primeiro momento, qual era o valor devido.

A parte manifestou requerendo o indeferimento liminar, ante à ausência de indicação do valor devido e indeferimento dos demais pedidos.

Foi apresentado cálculo atualizado pela parte agravada, especificando a forma de cálculo.

A agravante peticionou nos autos pedindo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença e aplicação de multa pela tentativa de tumultuar o feito.

Houve manifestação da parte adversa, com alegação de que a impugnação não tinha efeito suspensivo e pediu prosseguimento.

Sobreveio a decisão da juíza “a quo” reconhecendo que “nenhuma das partes apresentou cálculo condizente com os parâmetros requeridos nos autos, a qual determino que encaminhem-se
os autos à contadoria judicial
para conferência e apuração do valor correto da execução.”.

No cálculo, o contador faz menção à ausência de condenação aos lucros cessantes e multa contratual.

Nesse cenário, após o reconhecimento pela juíza de que ambos os cálculos estavam equivocados e a correção pelo Contador Judicial não houve resistência na cobrança de valor superior, embora a agravante alegue que a parte continuou insistindo no primeiro cálculo.

Assim, não identifico que a parte tenha tentado induzir o juízo a erro, ou qualquer indício de má-fé.

(...)

Desta feita, tem-se que o mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de aplicar sanção, mormente quando tudo indica tratar-se de equívoco que, com a apresentação do cálculo pelo contador, foi aceito, tendo a parte requerido a homologação do quantum auferido na perícia (id. 93786585 dos autos originários).

(...)

Calha registrar ainda que o agravo de instrumento anteriormente interposto pelos agravados se deu em relação à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução e não resistência quanto à homologação do cálculo.”.

Também, a respeito, consta expresso na ementa.

Não há qualquer omissão no acordão, sendo que a questão sustentada pelo Embargante não indica a existência real de vício que devesse ser sanado via embargos de declaração. Traduz, tão-somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

Deixo, pelo menos por ora, de aplicar qualquer sanção, pois não identifico que tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, fica advertida quanto à possibilidade de aplicação, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025